Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-79.2021.8.11.0087
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000441-79.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLEBER VALSOLER - CPF: 832.332.611-87 (RECORRENTE), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALCIR CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 640.814.359-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA
– DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS –
DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PERANTE O CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA MOTIVAÇÃO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA –
DIVERGÊNCIAS QUANTO À EFETIVA MOTIVAÇÃO DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI
– ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REGISTRO DA ARMA – INVIABILIDADE – DOCUMENTAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA DE PLANO A ILEGALIDADE DE ESTAR PORTANDO O ARTEFATO – CRIME CONEXO A SER LEVADO À ANÁLISE PERANTE O JÚRI POPULAR – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida se a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes demonstrando a possibilidade de que se iniciou discussão e briga pelo fato de que a vítima levou bebida alcoólica ao local, deixando de comprar do acusado.

Ainda que o indivíduo possua registro da arma de fogo, cabe ao Tribunal do Júri apreciar se a ele era possível efetivamente estar portando a arma dentro do estabelecimento comercial, de modo que, tratando-se de crime conexo, a questão deve ser melhor analisada pelo Tribunal do Júri, consoante regra estabelecida no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Cleber Valsoler
, em adversidade à decisão proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da ação penal n. 1000441-79.2021.8.11.0087, o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Nas razões recursais anexas (Id. 203934297), pede que seja sumariamente absolvido, alegando que agiu amparado pela legítima defesa, pois reagiu à injusta agressão perpetrada pela vítima. Alternativamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do delito, pois, tendo em vista que o ofendido iniciou a briga, não há falar em futilidade.

Por outra vertente, requer a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, sintetizando que possui
“
autorização da posse do armamento, estar de posse do mesmo no local adequado (sendo este, sua residência e comércio) e ainda, fazer o uso moderado do mesmo apenas para repelir injusta agressão, restando constatado que o fato narrado evidentemente não constitui crime.”

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 203934301), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja julgado desprovido o recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id. 203934303) a decisão de pronúncia foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Alexandre de Matos Guedes, em seu judicioso parecer (Id. 209727654), manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO –PUGNADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS CRIMES – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA CABALMENTE – MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO, À QUEIMA
[1]
ROUPA, EM VÍTIMA CAÍDA AO SOLO – DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA CONDUTA – CRIME CONEXO NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE NESTA ETAPA PROCEDIMENTAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 78, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL POPULAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 209727654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Cleber Valsoler
foi pronunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Prefacialmente, de acordo com os termos da inicial acusatória, tem-se que:

“(...) no dia 29 de julho de 2018, por volta das 18 horas, no local conhecido como “bar/campo Cleber”, localizado na Rua Paraná, no Centro da cidade de Novo Mundo/MT, termo da comarca de Guarantã do Norte/MT, o denunciado CLEBER VALSOLER, tentou matar a vítima Valcir Cardoso de Almeida, por motivo fútil, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como portava ilegalmente, arma de fogo de uso permitido, consistente num revólver Taurus, calibre .38, série no KU22807.

Apurou-se que na data dos fatos, o denunciado CLEBER VALSOLER, dono do campo e bar do Cleber, promovia uma confraternização a qual denominou de Torneio da Amizade. Porém, o denunciado, trazendo consigo criminosamente arma de fogo e motivado por ganância, ficou bastante irritado ao verificar que a vítima Valcir Cardoso de Almeida havia trazido cervejas, uma vez que somente o acusado é que, segundo seu vil interesse monetário, estaria autorizado a fornecer bebida alcoólica naquele ambiente. Então foi ao encalço do ofendido para tomar satisfação, passando, então a discutir com a vítima, que acabou desferindo um soco contra o acusado, o qual, sacou um revólver Taurus, calibre .38 (número de série KU22807), que trazia em sua cintura.

A vítima Valcir, ao ver que o acusado estava armado, tentou correr, mas, desequilibrou-se e acabou caindo ao solo, quando o acusado aproximou-se efetuou aproximadamente 04 disparos de arma de fogo na direção da vítima à queima-roupa, que estava caída, vindo, inclusive, um dos disparos a atingir a própria mão esquerda do denunciado, fazendo com que o revólver então caísse ao chão, impedindo que o acusado continuasse a disparar contra a vítima.

Ato contínuo, terceiros, então, conseguiram dominar o denunciado, impedindo que ele concluísse sua sanha homicida. A vítima foi encaminhada às pressas ao Posto Médico da cidade, e, diante da gravidade dos ferimentos, foi imediatamente transferida de ambulância para o hospital de Peixoto de Azevedo, logrando escapar da morte em razão das intervenções cirúrgicas a que fora submetida, permanecendo, todavia, com um projétil de arma de fogo alojado no pulmão, consoante Exame de Corpo de Delito de fls. 45/47, e documentos médicos de fls. 22 e radiografia do tórax de fls. 48.

Impende salientar ainda que, após a tentativa de homicídio acima citada e os disparos de arma de fogo num local em que se encontrava inúmeras famílias com suas crianças, o acusado CLEBER, absurdamente orgulhoso de sua tétrica e gravíssima atitude, enquanto a vítima era socorrida às pressas para o PSF de Novo Mundo, ainda se vangloriava de seu hediondo ato, dizendo que fizera aquilo “em nome do esporte”. Acionada, a guarnição da Polícia Militar logrou prender o denunciado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado pela vil motivação dos fatos, oportunidade em que confessou ter efetuado os disparos, e que irritara-se com a vítima quando viu que ela havia trazido cervejas, indo tomar satisfação e dizer “aqui tem bebida para vender na lanchonete e não queria que ninguém trouxesse cerveja de fora” (fls. 25), sendo devidamente qualificado e pregressado, verificando-se tratar-se de pessoa que já ostenta passagens criminais por crime de ameaça e lesão corporal, a denotar sua deturpada personalidade, consoante se infere das certidões criminais juntada pela Polícia Civil de fls. 15.”
(Id. 203932329).

Não concordando com os termos da referida decisão, o acusado, por meio de seu defensor constituído, interpôs o presente recurso em sentido estrito,
buscando, primordialmente, sua absolvição sumária, sustentando, em síntese, que agiu em legítima defesa, pois apenas repeliu a injusta agressão iniciada pela vítima.

No entanto, não lhe assiste razão.

Como é de trivial sabença, em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, para que possa decidir, não há necessidade de profunda análise da prova, ficando suficiente que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, ou participação, para a decisão de pronúncia, sendo prescindível a existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Assim, da análise dos autos, própria desta fase processual, confere-se que a materialidade dos delitos deflui do boletim de ocorrência (Id. 203932330, pp. 7-10), auto de exibição e apreensão (Id. 203932330, pp. 13), exame de eficiência em arma de fogo (Id. 203932330, pp. 7-10) laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 100488984, pp. 71-73), laudo de exame de corpo de delito (Id. 203932330, pp. 89-91) e relatório da autoridade policial (Id. 203932342, pp. 31-35).

Os indícios de autoria são igualmente incontestes, inclusive sendo certo que o próprio recorrente admitiu em ambas as fases processuais que foi ele o autor dos disparos contra a vítima, embora alegando que agiu em legítima defesa, com o intuito de atrair sua absolvição sumária.

Neste ponto, antes de ingressar no cerne da questão, convém relembrar que, para a absolvição sumária, o artigo 415 do Código de Processo Penal exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, ou, segundo a doutrina,
“A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.”
(Julio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 11a ed., 2003, Atlas, p. 1123).

Dito isso, entendo que
não ficou sobejamente comprovado pela prova até então produzida, a sustentada legítima defesa.

No caso, tem-se que a vítima relatou em Juízo que o recorrente não gostou do fato de ela ter levado cerveja para o local, pois somente ele poderia vender bebidas naquele lugar, e passaram a discutir, até que houve a briga, e, consequentemente, os posteriores disparos de arma de fogo.

Destaco excertos relevantes das declarações da vítima:

“(...) Promotor: O que aconteceu no dia 29 de julho de 2018 no bar Campo do Cleber? Vítima: Eu estava fazendo um campeonato lá, e eu tinha um time. Jogava o campeonato lá e eu tinha um time meu. Buscava seis jogadores em Peixoto. Todo domingo eu buscava e levava. Jogávamos a rodada e íamos embora. Nesse dia, que aconteceu esse fato, já tinha terminado o jogo, eu estava pronto para levar os meninos para Peixoto, e eu comprei duas caixinhas de cerveja, em uma lanchonete fora do estabelecimento dele. E quando eu entreguei as duas caixinhas de cerveja para os meninos, ele veio, saiu de dentro da lanchonete dele, e veio e começou a me agredir com palavras, porque lá no estabelecimento dele, era ele quem mandava. E a partir disso, ele sacou um revólver e me deu quatro tiros. (...) O campo fica do lado, dentro do bar dele, dentro da casa dele. Lá tinha a casa dele, o bar, o campo. Promotor: Então ele chegou para o senhor e disse que não iria consumir bebida que não fosse dele? Vítima: Que ele iria prender as duas caixinhas de cerveja. Promotor: O senhor respondeu o que para ele? Vítima: Que para ele prender minhas duas caixinhas de cerveja, ele teria que prender de todos, mais de trezentas pessoas que tinha. Todos eles tinham levado a cerveja e os conservantes. E um domingo anterior eu comprei duas caixinhas de cerveja dele e ficou tudo normal, não fez nada comigo. Aí quando eu não comprei, ele me deu quatro tiros. Promotor: Ele parecia muito alterado? Vítima: Ele estava bêbado, embriagado. O dia inteiro com o revólver na cinta. Promotor: Tá. A partir daquele momento, vocês conversaram e ele já sacou a arma de fogo? Vítima: Ele sacou a arma depois que nós discutimos, eu saí de perto dele. Fui para o lado da minha camionete. Não fui embora, porque a minha camionete, um dos jogos era meu, e minha camionete estava estacionada na frente. Não tinha como eu sair, senão ele não tinha... eu já teria ido embora, mas como minha camionete estava, eu fiquei lá na minha camionete. Quando ele me viu, ele sacou o revólver e a partir desse momento, eu me agarrei nele, briguei com ele, caímos no chão. Ele me deu os quatro tiros à queima roupa, eu estava agarrado nele, grudado nele. Promotor: Tá. Então vamos lá, ele chegou, conversou com o senhor, aí o senhor saiu e foi para sua camionete. Demorou muito tempo para ele ir até lá no senhor novamente? Vítima: Não. Questão de segundos... Nem um minuto. Promotor: Tá, então ele já foi até o senhor no primeiro momento armado? Vítima: Armado, ele passou o dia inteiro armado. Promotor: Quando ele foi até o senhor na camionete, ele já foi com a arma em punho. Vítima: Em punho. Quando ele me viu, ele estava me procurando. Quando ele me viu, ele sacou a arma. Eu estava a mais de dez metros longe dele. Promotor: E ele já começou a efetuar os disparos? Ou ele se aproximou do senhor para atirar? Vítima: Eu tenho uma falha da minha memória, doutor. A partir do momento em que eu tomei o primeiro tiro, no braço direito aqui, a bala ainda está grudada na minha costela. Eu tenho um branco na cabeça, que só me voltou ao normal de novo, eu vendo-o de novo, foi quando ele me deu o tiro no outro braço, que eu estava caído e agarrado nele. Me defendendo dele. Eu estava no chão, com as costas no chão, e ele me atirando. Promotor: Tá. Quando o senhor levou o primeiro tiro, o senhor já estava agarrado com ele? Vítima: Eu acredito que não doutor. Esse branco que eu tenho na minha cabeça. Mas do segundo tiro, eu já estava agarrado com ele, que eu lembro. Foi quando ele quebrou meu braço, no segundo tiro. Promotor: Quantos tiros o senhor levou? Vítima: Eu levei três tiros, mas ele disparou quatro tiros. Porque, no outro tiro que ele iria me dando no peito, o menino que é testemunha, bateu nele. Deu uma batida nele, ele disparou o tiro na mão dele. Aí, quando ele disparou o tiro na mão dele, o revólver caiu no chão nas minhas costas, e chegou o outro menino, um tal de Ademir, e juntou o revólver e devolveu para ele na mesma hora. Promotor: Então, se esse rapaz não tivesse batido na mão dele, ele teria me dado mais dois tiros. (...) Advogado: Cuia, você e Cleber, já tiveram algum desentendimento anterior a essa data? Vítima: Só discussão sobre futebol. Advogado: No dia desse evento, você sabia que não era cobrado a entrada, mas as bebidas eram vendidas lá no campo, como forma de manutenção no campo? Vítima: Sabia, doutor. Anterior eu comprei dele. Duas caixinhas de cerveja, doutor. Só que ele nunca proibiu ninguém de entrar lá com a bebida. Advogado: Você em algum momento ali, que o Cleber tivesse ido falar contigo, sobre essas caixinhas de cerveja, você acredita que essa caixinha de cerveja tenha sido o motivo de tudo. É isso? Vítima: Foi. Foi a questão de tudo. Advogado: No momento em que ele foi falar contigo, você o agrediu? Vítima: Não. Advogado: Você não deu nenhum soco nele quando ele foi falar com você? Vítima: Não. Advogado: Em que momento você saiu para buscar essa caixa de cerveja? Vítima: Foi logo depois que terminou meu jogo, minha partida. (...) Quando eu entreguei as duas caixinhas, para os meninos que jogava comigo, que ele viu lá de dentro e saiu de dentro do estabelecimento dele, e veio direto em cima de mim. Advogado: Vocês discutiram quanto tempo mais ou menos até ele atirar em você? Vítima: Foi rápido, não deu um minuto. Advogado: E nesse tempo, você em nenhum momento agrediu ele fisicamente? Vítima: Não. Fisicamente não. Ele falou que iria prender as duas caixinhas de cerveja, e que quem mandava lá era ele. E eu falei que lógico, que o estabelecimento era dele. Eu ia mandar no que era dele. E foi o que aconteceu”.

Foram ouvidas em Juízo as testemunhas Ademir José Eich, Jasson Alves da Silva, Fabiano Aparecido Nogueira, Jean Robson Reynald Borges e Lídia de Lima Vale, e, cada uma, a seu modo, narrou o que presenciou sobre os fatos.

Reproduzo trechos da inquirição da testemunha Ademir José:

“(...) Promotor: O que o senhor sabe a respeito da tentativa de homicídio, ocorrida em 29 de julho de 2018? Testemunha: Então, eu na verdade, estava bem presente assim. É, começou uma briga lá... uma briga não, vou contar o relato né?! Lá estava tendo uma festa, e daí o Cleber vende bebidas alcoólicas, vendia né?! Estava tendo um bar, e daí em dado momento o Cuia trouxe uma... não sei o nome, mas Cuia vocês devem saber quem é né?! Promotor: Sim, o Valcir. Tá ele estaria com bebida alcoólica lá? Testemunha: É, daí ele estava com bebida alcoólica lá. Aí o Cleber chegou para... isso eu até estava perto. O Cleber chegou para falar para ele que, era para ele tirar ou pagar a rolha. Alguma coisa assim. Dado momento que o Cuia falou para ele que não, que se ele fosse homem era pra ele tirar a bebida. E nisso o Cleber abaixou para pegar as caixinhas. Acho que era duas ou três. Não sei, não me lembro muito bem. E o Cuia deu um soco na cara dele, e ele foi e se afastou para trás, mas o Cuia foi e pegou uma mesa, uma tampa de uma mesa redonda, de madeira. Foi aí que eu pisei em cima, no que eu pisei em cima, eu escutei o estralo para trás, dando tiro. Daí, correram, tropicaram, caíram lá. Foi onde caiu a arma no chão e eu peguei a arma. Aí o “pitbull” segurou o Cleber pelo pescoço, enforcando. Eu com a arma assim do lado. Daí o Cuia saiu andando mancando, porque ele manca mesmo. Quando ele entrou mais ou menos dentro do carro, eu devolvi a arma para ele, e fiquei ali, por ali. Promotor: Tá. Só não entendi que momento que o Cleber disparou a arma de fogo? O senhor disse que depois que, depois que o Valcir tentou pegar a mesa, o senhor impediu? Testemunha: Não, lá tem uma mesa redonda, ou tinha, nem sei se tem mais. Mas tinha uma mesa redonda, com o tampo de madeira redonda. E nisso aí, o Cuia foi e deu o soco no Cleber, o Cleber afastou para trás, e nisso tentou arrancar a mesa assim... e aí eu pisei em cima dela. E nisso deu um tiro assim para trás de mim pro rumo dele, não sei para onde. Promotor: Quem deu o tiro? Testemunha: O Cleber. Promotor: O Cleber. E depois disso que ele deu um tiro? Ele deu o tiro para onde? Testemunha: Aí ele deu... o Cuia saiu correndo, e ele atirou atrás. Entraram em meio que briga corporal. Promotor: Enquanto o Cuia corria, o Cleber atirava? Testemunha: Não, não é que ele... tipo assim... O Cuia deu uma afastada assim. E aí entraram em briga corporal. E aí acho que o Cleber chegou perto para atirar, isso aí a gente não... Ele atirou. Acho que deu três tiros. Acho que o Cuia bateu na mão dele, caiu o revólver no chão, e eu fui e catei esse revólver. E nisso o Cuia estava no chão e o Cleber em cima dele. E o “pitbull” foi e grudou no pescoço dele, eu estava com a arma no chão, na minha mão e segurei ela do lado assim, para baixo e aí o Cuia saiu andando. Como o Cuia... eu conheço o Cuia e sempre vi ele andar armado, eu logo devolvi a arma pro cara. Porque ele saiu andando, eu não sabia se tinha pegado tiro ou não... Eu devolvi a arma para ele, vai que o cara volta e mata ele e eu com a arma na mão, ou até mesmo, chega a polícia lá e eu com a arma na mão... e o cara efetua um disparo contra mim. Promotor: Depois de toda essa confusão, o Cleber fez o que? O senhor disse na Delegacia que após tudo o que aconteceu, o Cleber subiu em bancos, e disse para as pessoas que estava lutando pelo esporte. Ele fez isso? Testemunha: Sim. Fez, mas depois assim, dado uns três quatro minutos depois. Acho que ele estava ferido na mão, daí ele foi lá e falou, não sei como fala. Promotor: Tá. Então o senhor diz que o Valcir, no primeiro momento deu um soco no rosto dele? Testemunha: É na cara. Promotor: Mas no momento em que ele deu esse soco, o Cleber foi para trás. Testemunha: É, nisso que ele deu o murro, foi o murro. E ele foi para trás, e no que foi para trás e tentou arrancar essa mesa de madeira, onde eu estava bem pertinho eu pisei em cima e aí houve o disparo atrás de mim. Ou do lado. Não sei onde estava. Mas dava para perceber que era para trás. Promotor: Aí no momento que houve o disparo, o Cuia tentou correr? Testemunha: É, o Cuia andou assim, meio que tropeçaram os dois. E o Cleber atrás dele. E aí tropeçaram os dois, se embolaram. E caíram. Daí, deu mais um disparo no chão. Nesse momento a arma caiu e eu peguei a arma. (...) Advogado: Ademir, só para a gente poder enfatizar aqui, você acredita... que você estava de costa, na hora dos tiros? Testemunha: Isso. Não que eu estava de costas, parece que saiu assim para trás de mim. Que o Cleber afastou com o murro, né?! E, a hora que eu pisei em cima da mesa, o Cuia não conseguiu tirar a tampa da mesa, e aí eu ouvi o disparo para trás, pro lado, a gente não sabe exato, mas era para trás. Tipo assim. Advogado: Você presenciou o Cleber e o Cuia, usando os mesmos termos já apresentados lá na Delegacia, embolados né? Em uma briga de socos, momento em que o Cleber teria atirado nele... É isso? Testemunha: É. O Cleber só atirou, após ter levado um murro. Realmente. Advogado: Tá. Os demais disparos, que o senhor falou que ouviu, teria sido nesse momento? Que eles estavam brigando? Estavam agarrados, ali... Brigando? Testemunha: É, mais ou menos ali. O primeiro tiro, que eu veja, não posso dar certeza, porque eu estava realmente de costa. O Cleber estava para trás de mim. Daí o primeiro tiro, tipo, ele estava há uns dois metros de distância, ou três... sei lá. E aí ele efetuou o disparo. O Cuia saiu andando, e o Cleber correu atrás dele. E entram os dois em briga de murro, de tiro e confusão. Advogado: O senhor relata que temia, que o Cuia fosse até o carro e voltasse também com a arma de fogo? Por que esse temor do senhor? O Cuia também andava armado? Testemunha: Então, tipo assim, certeza. Certeza... Eu não tinha, porque eu conheço os dois, e os dois são amigos meus, de conhecido... jogávamos bola junto. Daí, que eu sei, o Cuia sempre andou armado. Aí, eu com a arma na mão, o Cuia saiu andando de boa... não sabia que tinha pegado tiro nele. Eu com a arma na mão, realmente devolvi para o Cleber. (...) Advogado: O senhor também declara, que parece que já ouviu dizer ou o senhor mesmo tem conhecimento de que já havia uma rixa, entre o Cuia e o Cleber? Confirma? Testemunha: É. Já teve. É, a gente já ouviu muitos relatos. Já teve ameaça por parte dos dois. Um ameaçando o outro, em futebol... essas brigas de política, esses “trens” deles. Advogado: O senhor já frequentou bastante o campo do Cleber, ali? Testemunha: Rapaz, quando eu jogava bola, eu jogava bastante. Advogado: Quando o senhor frequentava, o Cleber sempre estava por lá? Testemunha: Olha, maioria das vezes. (...).”

Jasson Alves da Silva declarou que:

“(...) Promotor: O que o senhor presenciou? Testemunha: Rapaz, eu no dia do fato, estava de costas pro acontecido. Mediante ouvir os barulhos dos tiros, corremos para cima do campo e voltamos para separar a briga, né?! Promotor: Tá. Quando o senhor chegou, o senhor viu o que? Eles estavam brigando, ou a vítima já estava caída no chão? Testemunha: Já estava caído no chão. Promotor: E o Cleber? Estava fazendo o que? Testemunha: Cleber estava com a arma pro rumo do Cuia. Promotor: Tá. O pessoal segurou o Cleber? Testemunha: Sim, sim. Promotor: Depois disso, o Cleber fez um discurso lá no local? Testemunha: Discurso? Promotor: É. Consta aqui que ele teria feito um discurso, dizendo que teria feito aquilo para defender a população de pessoas igual ao Cuia, que não gosta de esporte. Testemunha: Deixa-me lembrar aqui. Teve algo assim, mas eu já não estava mais no local, porque já estava alterado, né?! Promotor: Tá. O Valcir já não estava mais no local? Testemunha: Eu não lembro dele lá não. Já tinha se retirado. Promotor: Tá. Mas ele fez o discurso ou não? Testemunha: Fez o discurso. Mas eu não ouvi bem claro, como foi o discurso. Lembrei porque o senhor o citou aí. Promotor: O senhor sabe qual foi o motivo de ele ter disparado contra o Valcir? Testemunha: Não sei te falar, porque eu estava longe né... Promotor: O senhor sabe se eles discutiram ou brigaram? Ou entraram em vias de fatos? Testemunha: Não sei te falar isso também. Como eu disse, eu estava longe de lá... do negócio. O negócio veio até a gente, né?! (...) Advogado: Jasson, você só viu o momento em que já havia ocorrido alguns disparos, e que o Cuia estava no chão, e o Cleber sendo segurado. É isso? Testemunha: Não. Foi na hora que o Cleber estava em cima do Cuia. Nós que seguramos ele, entendeu?! Advogado: Como assim? Em cima do Cuia? Testemunha: Estava em cima. O Cuia deitado e o Cleber em cima, em pé. Aí nós só o contemos. Advogado: Mas você nesse momento o Cleber esboçou alguma reação? Porque você no seu depoimento fala que o “Neni” estava com revolver nas mãos. Testemunha: Isso. Advogado: E depois devolveu para o Cleber? Você presenciou isso? Testemunha: Devolveu para o Cleber depois. Advogado: Você se lembra se nesse momento que ele devolveu pro Cleber, o Cleber estava com a mão machucada? Testemunha: Já estava com a mão machucada. Advogado: No seu depoimento também, você fala que o Cleber teria levantado, subido em algo e dado algum discurso. Você se lembra quais seriam esses temas ou teria simplesmente tentado explicar o que aconteceu ali? Testemunha: Isso aí a gente já estava bastante alterado, eu não lembro direito. Mas subiu realmente, não lembro o que que foi que ele falou realmente. Basicamente um discurso. Advogado: Na sua opinião, o Cleber teria de fato, oportunidade para matar o Cuia, naquele momento? Se ele quisesse? Testemunha: Ah, aí eu não sei te responder. Juiz: A questão é o seguinte, ele parou de atirar em direção ao Valcir, por conta da interferência de vocês? Testemunha: Eu acredito que seja, né?! Juiz: Ele estava ali e vocês o contiveram? Testemunha: Isso”.

A testemunha Fabiano Aparecido Nogueira assim relatou:

“(...) Promotor: O que o senhor sabe a respeito de uma tentativa de homicídio, ocorrida em 29 de julho de 2018, supostamente praticada por Cleber Valsoler contra Valcir, vulgo Cuia? O senhor se recorda? Testemunha: Sim, Doutor. Recordo sim. Pouco, mas recordo. No dia do acontecido do fato, estava tendo uma disputa de futebol, no campo do Cleber. Ele era o dono do local lá. Um ambiente de lazer. E aí, em um certo momento do acontecimento, eu estava sentado, assistindo futebol... Eu estava de folga, com a minha família. Certo momento eu me levantei, fui até o bar, o banheiro... Quando eu estava retornando, eu escutei disparos de arma de fogo e muita confusão. Briga, povo gritando, saindo correndo... Aí, eu fui em direção ao local, onde constatei que a população falou “Fabiano, atiraram no Cuia”, perguntei quem foi, e me falaram que tinha sido o Cleber. Que o Cleber atirou no Cuia. Quando eu cheguei próximo, ele já estava caído. Já tinham atirado nele já. Aí, no momento eu preservei o local ali. Acionei a Polícia Militar, onde foi resgatado a vítima, até o hospital, posteriormente, o suspeito foi detido no hospital, ele mesmo atirou na própria mão. Promotor: Então o senhor não chegou a ver? Testemunha: Não, não senhor. Eu estava a uns cinquenta ou vinte metros do bar, conversando. Aí eu ouvi a gritaria e o barulho. Promotor: O senhor notou, se o senhor Cleber estava com algum ferimento no rosto? Testemunha: Ah doutor... olha, assim, hoje eu não me recordo. Mas no dia, tinha uma lesão sim. Não sei dizer onde. Mas tinha uma lesão. Promotor: Tá. O senhor conversou com os populares ali e algum dos populares, contou como que aconteceu? Testemunha: Posteriormente, sim. No dia seguinte, a gente vai conversando com um. Eu fiquei sabendo que era por causa de cerveja, né?! A vítima levou cerveja pro local, onde era particular. O suspeito estava vendendo cerveja. Ele levou, sem ser autorizado. Aí, ocorreu a discussão dos dois. E entraram em vias de fatos. E o suspeito estava armado. E aconteceu, o que aconteceu. Promotor: O senhor presenciou o momento em que seguraram o Cleber? Testemunha: Não senhor. Promotor: Não? Testemunha: Não senhor. Promotor: O Cuia após levar os tiros, ele correu? Testemunha: Doutor, não. Ele ficou no local. Pessoal o segurou, ele ficou no chão deitado. Aí o pessoal o levantou, colocou no carro não sei de quem e levou até o hospital. Eu acompanhei até o hospital. Fui junto. Promotor: E o Cleber? Estava onde? Testemunha: Não vi. Não vi onde ele estava, só posteriormente foi preso lá no hospital. Alguém levou ele. Não sei quem, se deslocou com ele até o hospital”.

Por sua vez, Jean Robson relatou do seguinte modo:

“(...) Promotor: Jean, o que o senhor presenciou lá no dia 29 de julho de 2018, no campo do Cleber? Testemunha: Eu estava lá. Promotor: O senhor presenciou a discussão entre o Cleber e o Valcir? Testemunha: Não. A discussão não. Promotor: Não? Então pode contar para gente o que o senhor viu? Testemunha: Eu estava assistindo ao jogo lá, né?! Tinha muitas pessoas, sentadas no banquinho. Aí do nada escutaram “É briga!”, aí um povo se afastou, e eu olhei para trás e vi duas pessoas correndo. Na hora não identifiquei ninguém, quem que era. Aí, caiu duas pessoas, perto do escorregador das crianças lá. Um estava por baixo e outro por cima. O que estava em baixo, se defendendo e o que estava por cima..., mas até o momento eu não sabia nem quem que era quem, né?! Aí, eu ouvi três disparos, e aí chegou uma pessoa e empurrou o que seria (inaudível), no caso naquele momento eu não sabia quem que era. Aí, caiu uma arma de fogo cromada no chão. Aí, a outra pessoa que estava por baixo, saiu correndo, segurando o braço, aí que eu fui identificar que era o Valcir, né?! Conhecido como Cuia. Eu identifiquei que era ele. Aí um outro rapaz pegou a arma do chão e entregou para o Cleber. E nesse momento eu identifiquei que era o Cleber na confusão. Eu presenciei isso. Promotor: Tá. Então o Cleber estava de pé e o Cuia deitado? Testemunha: É. Ele não estava totalmente em pé. Ele estava tipo assim, na agressão. Os dois juntos ali, mas tinha um deitado e um em pé, de costas pro chão. Promotor: Tá, mas quem estava deitado? Testemunha: O Cuia, mas até então eu não sabia que era ele, né?! O outro que estava em cima, atirou, fez os disparos. Promotor: E atirou a queima roupa? Estava bem próximo? Testemunha: Próximo, bem próximo. Promotor: O senhor visualizou o “neni” e o “pitbull” segurando o Cleber? Testemunha: Se eu visualizei? Promotor: É, senhor viu? Dois rapazes, o senhor disse que chama “neni” e “pitbull”, segurando o Cleber para conte-lo? Testemunha: Não. Não lembro de ter mencionado isso não. Eu vi assim, depois dos disparos, alguém chegou e empurrou o Cleber, mas eu não... Até o momento eu não sabia quem foi que empurrou. Promotor: Tá, e nesse momento que a pessoa empurrou o Cleber, a arma caiu no chão? É isso? E o Cuia foi e correu. Testemunha: Foi. Promotor: Após o Cuia correr, e o revólver ser devolvido pro Cleber. O Cleber ele subiu em um local mais alto, e falou alguma coisa? Testemunha: Falou... Promotor: Falou o que? Testemunha: Ah, eu acho que ele mencionou ter sido agredido. Promotor: O senhor disse aqui na Delegacia, “Cleber subiu até o local mais alto e disse que não arreda de briga nenhuma, que briga e dá tiro, e faz o que preciso for para defender o esporte, e que se fosse necessário, faria tudo novamente”? Testemunha: Rapaz, eu não sei te falar se eu lembro dessa parte aí não. Mas eu lembro dele ter subido e falado alguma coisa. Promotor: Ok, obrigado! (...) O senhor disse também, que nunca presenciou o Cuia envolvido em confusão. Isso é verdade também? Testemunha: Quem envolvido? Promotor: O Cuia. Testemunha: Não. Nunca. (...) Advogado: Jean, você já havia frequentado o campo do Cleber em algum outro evento lá? Testemunha: Bastante. Advogado: Você já havia presenciado o Cleber nesses eventos que você frequentou anteriormente? Testemunha: Sim. Advogado: O Cleber em algum desses eventos agrediu qualquer outra pessoa? Testemunha: Nunca vi não”.

Transcrevo, por fim, as declarações da testemunha Lídia de Lima Vale:

“(...) Promotor: Me conte o que a senhora viu lá no dia do fato envolvendo o Cleber e o Cuia? Testemunha: Então, vou contar aqui, mas não sei. Não lembro direito o que eu falei da outra vez, porque já tem muito tempo. (...) Aí eu vi o Cuia correndo, eu estava sentada assistindo jogo e vi o Cuia correndo, de repetente eu vi o Cleber atrás. Eu não tinha visto ele armado ainda, aí quando eu o vi armado, várias pessoas perceberam que ele estava armado, aí começou aquele desespero atrás das crianças, que eu tenho duas meninas, meu marido estava (inaudível). E a confusão foi de baixo do parquinho onde as crianças estavam brincando... aí foi onde ele deu (inaudível). Aí o Cuia estava correndo na frente e ele atrás. De repente o Cuia volta para trás e vira de frente para ele. Não sei se ele não pensou em correr de costa ia ser pior para ele. E entrou em briga corporal com ele, acredito que para tentar se defender, né?! E ali, foi na base de uns quatro tiros, não sei. Não sei bem quantos tiros que foi, porque eu estava correndo atrás, caçando minha menina, e até peguei outras crianças que estavam ali. E o que eu falei ali, acredito que seja isso, porque foi o que eu vi claramente no dia, entendeu?! Não lembro muito bem o que eu falei, mas acredito que eu não menti. Eu falei a verdade, porque foi o que eu vi. Promotor: Tá. Após o Cleber disparar contra o Cuia, o que aconteceu? As pessoas o seguraram? Testemunha: Então, nessa hora aí eu não sei te dizer muito bem, porque eu sei o que me falaram. Até o momento, na hora que começou o tiro eu fiquei desesperada, porque eu tinha menina pequena. (...) Mas aí pelo que os outros falaram, um deles tinha tomada a arma do Cleber, né?! Acho que é o menino que tá ali fora, o Jasson. Aí o Jasson tinha dado para outra pessoa, que eu acho que foi o Nei, que é o apelido dele, Vlademir é o nome dele, não sei direito. Mas eu conheço como Nei, né?! E aí, eu já não lembro mais. Aí, já tiraram o Cleber, levaram o Cuia. E o Cleber ficou lá. Ele foi falar uns “trem” lá, não lembro o que ele falou, muita gente estava nervoso com ele, com a situação... devido ter muita criança ali... na verdade foi um “trem” muito complicado, né?! Aí ele subiu em cima de um negócio, e começou a falar um monte de coisa lá. Eu não lembro do que ele falou. Mas ele subiu e falou. O povo que estava lá estava muito nervoso com ele, pelo acontecido. Até porque poderia ter acontecido uma tragédia pior, né?! (...) Promotor: A senhora sabe o motivo da briga? Testemunha: Eu ouvi, que seria por causa de uma bebida, mas eu não estava perto, então não sei te confirmar. Só vi ele correndo. Aí olhei e pensei “por que está correndo?” logo eu vi o Cleber atrás com uma arma. Aí já começou, foi rápido demais. Mas eu ouvi que foi por causa de uma cerveja, uma caixinha... Promotor: Só para a gente finalizar, a senhora disse lá na Delegacia, já faz algum tempo né?! “Que certo momento, avistou Cuia correndo, com a fisionomia assustada, e que Cuia logo quando começou a correr, caiu no chão. E de imediato, Cleber apontou o revólver para Cuia e deu alguns tiros.” Testemunha: Sim, isso foi depois que ele voltou. Ele correu, aí virou de frente para ele, né?! Promotor: E aí o Cleber foi e atirou? Testemunha: Sim. Eles caíram no chão, o Cuia tem uma perna meio manca. Aí ele virou de frente para ele, e caíram os dois no chão lá, embolado. E aí o Cleber atirou, que ele estava com a arma, né?! E aí foi o Cleber tentando se defender. Juntou uma galera lá em cima. Eles armados é meio complicado de chegar em cima, né?! Mas chegaram, os meninos, separaram. Promotor: A senhora disse também, que alguns homens que estavam no local, seguraram o Cleber por trás e lhe tiraram a arma? Testemunha: Sim. Promotor: E que nesse momento o Cuia se levantou e fugiu com muito sangue. Foi assim que aconteceu? Testemunha: Sim. Foi. Ele correu lá para a frente, o carro dele estava lá na frente. O irmão dele também estava lá. Acho que era irmão dele. Como ele tinha o time dele ali, entendeu?! Os meninos já o pegaram e já colocaram no carro e levaram embora. Aí os meninos seguraram o Cleber, tomou a arma. Depois deram a arma de volta para ele. Promotor: Eles deram a arma de volta para ele, foi depois que o Cuia já tinha sido levado? Testemunha: Cuia já tinha saído já. (...) Advogado: Dona Lídia, a senhora fala que o Cleber saiu correndo atrás do Cuia coma arma em mãos. É isso? Testemunha: Sim. Advogado: E quando o Cleber corria atrás do Cuia, ele atirou alguma vez? A senhora se recorda? Testemunha: Não. Quando ele estava correndo, não. Advogado: Então, o Cuia para, vira de frente para o Cleber, e aí nas palavras da senhora, no depoimento, tá?! Meio que embolados ali na briga, é que acontece os tiros? Testemunha: Sim. Advogado: A senhora já frequentava ali, o campo do Cleber? Testemunha: Sim. Eu frequentava lá. Já tinha feito campeonato. Lá tinha torneio direto. Advogado: O Cleber já havia agredido alguém ali no campo, fisicamente? Testemunha: Não. Não que eu tenha visto. Advogado: A senhora sabe se existia algum atrito ou rixa, entre o Cleber e o Cuia? Testemunha: Então, entre os dois eu não sei. A gente sempre trabalhou junto, jogou junto. (...) A mulher dele mesmo, falou para mim. Que ele estava andando armado, porque ele estava com medo. (...) Agora dele e do Cuia, eu não posso te dizer. Porque eu não sou íntima de nenhum dos dois, né?! Ele apitava também, ele tinha muita moquecada. Brigava demais (inaudível) mas rixa, assim... acredito que não”.

Assim das provas produzidas até então, pode-se dizer que,
de fato, de um lado existe a versão do recorrente de que a vítima foi quem primeiro o agrediu. No entanto, essa versão não é confirmada de modo uníssono pelas demais testemunhas ouvidas, pois, inclusive, outras relatam que, apesar de ter realmente ocorrido a briga, a vítima estava caída quando recebeu o primeiro tiro, bem como quando estava tentando sair do local, o recorrente foi em perseguição e desferiu outro disparo de arma de fogo.

Portanto, não há como dar guarida, de plano, à sustentada legítima defesa, pois, como se sabe,
para que fique configurada, de plano, a mencionada excludente de ilicitude prevista no artigo 23, inciso II, do Código Penal, é imprescindível que o agente confirme sobremaneira que não podia agir de maneira outra, a não ser usar moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu.

Com efeito,
além das versões divergentes constantes nos autos, também não ficou evidenciado, ao menos nessa fase processual, que a única maneira de ter repelido a suposta agressão que primeiro sofreu da vítima, fosse, em contrapartida, efetuar quatro disparos contra ela, de modo que,
não existindo nada mais nos autos, que revele indene de dúvidas, repita-se, que o recorrente não pudesse agir de maneira outra, o quadro processual reflete que, numa primeira análise, a hipótese de legítima defesa encontra-se comprometida, indicando que a questão deva ser melhor dirimida perante o Tribunal do Júri, dadas as divergências detectadas.

Perfilhando essa linha de raciocínio, esta Corte de Justiça há tempos vem se posicionando neste sentido:

“(...) 1. Para a prolação da sentença de pronúncia, é necessária apenas a existência dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, e eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal. 2. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na sua conduta impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate. 3. Recurso desprovido.”
(TJ/MT – RESE n. 168476 – 3a CCrim – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Julgado em 6.5.2015).

Por outra vertente, também não há como dar amparo à pretendida exclusão da qualificadora do delito, pois em relação à motivação fútil, igualmente, também não vejo, de plano, que ela seja manifestamente improcedente, pois, como relataram as testemunhas nesse tocante, não é de todo desmedida a hipótese de que a ação do recorrente, aparentemente, se deu porque não gostou do fato de a vítima ter levado bebidas para o local, pois deveria comprar cervejas em seu bar.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença,
“in litteris”:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(In Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Por fim, quanto à absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ainda que o recorrente tenha o competente registro da arma de fogo, entendo que, por se tratar de crime conexo, cabe ao Conselho de Sentença analisar previamente, se era permitido ao acusado portá-la livremente em sua cintura, dentro do estabelecimento comercial de sua propriedade, como algumas testemunhas revelaram.

Pelo exposto, considerando estarem plenamente identificados os pressupostos para a pronúncia, consistentes na inexistência de dúvida sobre a materialidade e nos indícios suficientes de autoria, não há como proceder com a pretendida absolvição sumária em razão da aduzida legitima defesa, e muito menos em relação à exclusão da qualificadora e do delito conexo, sobretudo quando as teses defensivas não são uníssonas nos autos, mas apresentam – como no caso – divergências sobre o aspecto circunstancial do fato.

Concluo assim, por necessária a mantença da decisão ora hostilizada, em todos os seus termos, a fim de que
Cleber Valsoler
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa, competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d” da Constituição da República.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
desprovejo
o presente recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024